Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0705893-31.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS em face do acórdão de ID 28141969, que deu parcial provimento ao apelo do réu para reconhecer a continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 2 anos e 15 dias de reclusão e estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Em suas razões (ID 28220569), o Ministério Público afirma que há omissão no tocante ao reconhecimento do crime continuado e sobre a ausência do requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva. Alega que o acórdão não permite concluir se foi utilizada a teoria objetiva ou se apenas não foi analisada a unidade de desígnios. Requer que seja sanada a omissão apontada, com expressa manifestação sobre a presença, ou não, do requisito subjetivo (unidade de desígnios). É o relatório. Intime-se a defesa para que apresente resposta aos presentes embargos de declaração. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 22:15:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator